Tribunal: TJMT
Processo: 1016416-43.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016416-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA - EPP - CNPJ: 03.190.956/0001-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (PROCURADOR), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DO VALOR QUE A PARTE AGRAVANTE ALEGA INCONTROVERSO (R$ 14.195.608,78) - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES - RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO NA CORTE SUPERIOR -

POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“Nada impede o Juiz de, com base no poder geral de cautela, determinar de ofício a adoção de medida tendente a garantir a utilidade do provimento jurisdicional buscado na ação principal, ainda que não requerida pela parte”
( REsp n. 1.255.398/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma)

Não há que se falar em reforma da decisão recorrida, quando esta nada mais fez do que cumprir decisão já proferida por este Sodalício, em sede do Agravo de Instrumento nº 1000804-02.2022.8.11.0000, que por unanimidade, negou provimento ao recurso, negando a liberação da quantia incontroversa à parte exequente.

Em observância ao poder geral de cautela, é possível que o Magistrado, quando ainda pendente de julgamento decisão capaz de modificar posicionamento anterior, mesmo quando não houve a concessão de efeito suspensivo, possa determinar o sobrestamento do levantamento de valores pela parte credora, ante o risco de modificação da decisão com a necessidade de devolução de valores, o que poderia onerar ainda mais as partes e o Poder Judiciário.

Não obstante a apresentação de caução por parte da agravante,
não há que se falar em levantamento do valor incontroverso
, devendo ser mantida a decisão recorrida que determinou o seu sobrestamento, até o julgamento final do recurso interposto perante a Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1016416-43.2023.8.11.0000CLASSE CNJ -202 COMARCA DE NOVA SORRISO/MT

AGRAVANTE: AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA - EPP

AGRAVADO:BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA - EPP contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nº 0008745-07.2016.8.11.0040, Código: 159294, na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,

que

indeferiu o pedido de levantamento de valores, suspendendo o trâmite da presente execução até julgamento final da questão debatida no recurso de Agravo de Instrumento n° 1010727-86.2021.811.0000.

Irresignada, busca a agravante a reforma da decisão agravada. Para tanto, aduz que: (i) considerando-se que a impugnação ao cumprimento desentença – na qual inclusive realizada prova pericial contábil – foi julgada improcedentee transitou em julgado e, (ii) também, considerando-se que acerca da decisão que meramente deferiu a penhora sobre o valor exequendo consolidado não paira recurso dotado de efeito suspensivo, esta apresentou petição em que postulou pelo levantamento do valor incontroverso.

Assevera que a questão jurídica trazida para este colendo Juízo
ad quem
, objeto do presente recurso, é singela, qual seja,
“a viabilidade, em sede de cumprimento definitivo de sentença, de levantamento do valor incontroverso, inclusive com a prestação de caução idônea e suficiente”
(sic).

Afirma que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que, ainda que em sede de execução provisória e mesmo sem prestação de caução, se pode liberar o valor incontroverso.

Esclarece que o agravo em recurso especial nº 2131512 – MT, que versa acerca da decisão de origem que apenas efetuou a constrição de valores, não possui o condão de obstar o cumprimento de sentença, até porque não detém efeito suspensivo, podendo proceder com a liberação do valor incontroverso.

Requer que, mediante decisão monocrática ou em sessão do Órgão Colegiado, se digne(m) em CONHECER e PROVER o presente agravo de instrumento, para fins de deferir o levantamento do valor incontroverso, em sede deste cumprimento definitivo de sentença, mediantea prestação de caução idônea e suficiente, restabelecendo-se, assim, a decisãodo Id. 119610767 do Juízo
a quo.

Nas contrarrazões protocolada no ID nº 175928164 - págs. 1/4), o banco agravado postula pelo desprovimento do recurso, e, em síntese,

aduz que: junto ao agravo de instrumento nº 1010727- 86.2021.8.11.0000, busca a nulidade da decisão que deferiu a penhora Bacenjud, uma vez que, após a liquidação, não houve a intimação do Agravado para pagamento, violando, assim, o disposto no artigo 523, e seus §§, do CPC.

Sustenta que o seu provimento acarretará na redução dos valores perseguidos pela agravante, em face da redução do valor a título de multa imposta pelo

artigo 523, §1º, do CPC, com a condenação da agravante nos honorários sobre o proveito econômico, consoante entendimento firmado em sede de recurso repetitivo nº 1.134.186/RS (TEMA 410).

Narra que, eventual levantamento dos valores requeridos pela agravante prejudicaria até o recebimento da sucumbência em favor do agravado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA - EPP contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nº 0008745-07.2016.8.11.0040, Código: 159294, na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,

que

indeferiu o pedido de levantamento de valores, suspendendo o trâmite da presente execução até julgamento final da questão debatida no recurso de Agravo de Instrumento n° 1010727-86.2021.811.0000.

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, quais sejam: a adequação, a tempestividade e o preparo.

Cinge-se a discussão acerca da impossibilidade de determinação de sobrestamento do levantamento de valores.

Para melhor elucidação da questão trazida a apreciação deste Tribunal, necessário apresentar a seguinte sequência:

A ação foi deduzida em 06/10/2016, sendo o cumprimento de sentença recebido em 21/11/2016.

O Banco do Brasil impugnou o cumprimento de sentença.

Em 12/06/2017 foi nomeado perito contábil e determinado o levantamento do valor depositado nos autos pelo executado.

O laudo pericial foi juntado em 26/09/2017 e respectivos esclarecimentos em 24/10/2018.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada improcedente em 28/11/2019, tendo o seguinte dispositivo:

“[...]. Ante o exposto, com base no artigo 513 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada, homologando o laudo pericial de fls. 570/636.”

Esta colenda Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT negou provimento ao agravo de instrumento nº 1000803-85.2020.8.11.0000, interposto pelo agravado, cujo v. acórdão foi exarado com

a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM CONFORMIDADE COM SENTENÇA/ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OPORTUNIDADE DADA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO –– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, não há que se falar em nulidade do decisum e muito menos em cerceamento de defesa. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta, com ausência de fundamentação.” (TJMT – Agravo de Instrumento nº 1000803- 85.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – julgado em 10.03.2020 – DJE 16.03.2020).

Interposto embargos declaratórios pelo agravado, foram rejeitados por esta Câmara, operando-se o trânsito em julgado em 23.04.2021.

Aos 25/05/2021 foi deferido o pedido de penhora on-line
via Sisbajud
em face da parte executada/agravante, no valor de R$ 20.056.562,47 (vinte milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) devidamente efetivado.

Em 04/06/2021 o executado/agravo impugnou a penhora realizada (Id nº 57379886), onde requereu o acolhimento da manifestação, na forma do art. 854, §3º, II, do CPC, para reconhecer a indisponibilidade excessiva de ativos do executado no montante de R$ 3.021.831,93 (três milhões, vinte e um mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) bem como o envio dos autos ao contador judicial para apuração do valor correto, e a condenação da exequente em litigância de má-fé.

No dia 23/06/2021 o executado/agravado juntou aos autos o recurso de agravo de instrumento protocolado sob o n. 1010727-86.2021.8.11.0000, em face da referida indisponibilidade, bem como, apresentou petição em 04/06/2021 alegando excesso de penhora e erro na atualização dos cálculos executados.

O exequente/agravante apresentou manifestação ao Id nº 59297435, sustentando que a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros não se confunde com o excesso de execução, não sendo admitido reabrir questionamento sobre eventual excesso de execução. Defendeu que a sentença que rejeitou a impugnação do executado claramente homologou o laudo pericial de fls. 570/636, sendo mantida a homologação pela instância superior.

Afirmou, ainda, que o executado não realizou o pagamento voluntário do valor incontroverso de R$ 2.678.680,67 (dois milhões, seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete reais), de modo que é devida a aplicação de multa e de honorários sobre o referido valor. Por fim, defendeu a preclusão consumativa da segunda manifestação em face da penhora realizada nos autos, apresentada pelo executado ao Id. 57379866. Assim, requereu a liberação do valor incontroverso e a rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo executado, com condenação em ato atentatório à dignidade da justiça.

O Juiz
a quo
acolheu a manifestação, referente ao excesso de penhora, constando na sua parte dispositiva, o seguinte comando:

“Ante o exposto, RECONHEÇO o erro material na sentença de fls. 740/741 – Id. 56751625, para HOMOLOGAR o laudo pericial de fls. 681/705 - Id. 56750462, no valor de R$ 9.598.525,82 (nove milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), atualizados até 30/09/2018.

Tendo em vista que os cálculos apresentados pela exequente não estão em consonância com os cálculos do perito judicial, bem como, que os cálculos apresentados pelo executado foram realizados sem a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor de R$ 2.678.680,67, postergo a análise do levantamento do valor incontroverso, após a apresentação dos cálculos corretos pela exequente.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer os cálculos atualizados do débito, utilizando como base de cálculo os valores constantes do laudo pericial de fls. 681/705.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Com efeito, a exequente, de imediato, retificou o cálculo exequendo, em plena observância ao comando judicial deste nobre Juízo (Id. 65483125 e Id. 6548313).

O executado apresentou embargos de declaração em 16/09/2021, o qual foi rejeitado em 11/11/2021, bem como foi determinado o levantamento dos valores incontroversos pelo exequente após o transito em julgado do recurso de Agravo de Instrumento sob nº 1010727-86.2021.811.0000.

O executado apresentou novo recurso de Agravo de Instrumento nº 1002302-36.2022.8.11.0000, o qual restou desprovido. Eis o teor da ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §§1º, 2º DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDIA DEVIDO FORA DO PRAZO LEGAL - APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DESCABIMENTO - DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, §1º, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação.

Restando evidenciado nos autos que, inobstante a previsão contida no § 2º, do art. 523 do CPC, o agravante não realizou o depósito do valor que entendia devido dentro do prazo legal, correta a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor depositado pelo executado/agravante, nos termos do § 1º, art. 523, do CPC.

Em que pese o depósito ter sido realizado juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado fora do prazo legal. Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que a executada entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa e honorários sobre o valor depositado pelo executado, nos exatos termos do § 1º, do art. 523 do CPC/2015.

Ausentes os pressupostos necessários à caracterização de atos atentatórios a dignidade da justiça (§ 2º, art. 77, CPC), não há que se falar em incidência de multa.

O exequente apresentou embargos de declaração em 22/11/2021, também rejeitados ao Id. 73475597.

O exequente informou em 25/01/2022 a interposição de recurso de Agravo de Instrumento sob nº 1000804-02.2022.8.11.0000, em face da decisão que determinou a liberação do valor incontroverso bloqueado nos autos para após o transito em julgado do recurso de Agravo de Instrumento sob nº 1010727-86.2021.811.0000, requerendo a retratação da decisão. O referido agravo nº 1000804-02.2022.8.11.0000 foi unanimemente desprovido, eis o teor da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DO VALOR QUE A PARTE AGRAVANTE ALEGA INCONTROVERSO (R$ 14.195.608,78) – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – QUANTIA DE GRANDE MONTA – CAUTELA DO JUIZ – AGUARDO DO TRANSITO EM JULGADO DO RAI Nº 1010727-86.2021.811.0040 - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300, § 3º, do CPC, estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Havendo perigo de eventual irreversibilidade da medida em caso de levantamento do valor de R$ 14.195.608,78 (quatorze milhões cento e noventa e cinco mil seiscentos e oito reais e setenta e oito centavos) pela parte agravante, por tratar-se de quantia de grande monta, impõe-se a manutenção da decisão singular que determinou o transito em julgado do Rai nº 1010727-86.2021.811.0040 para, então, proceder a sua liberação.
(NEGRITEI) – id nº 102031447 – autos de origem

Na data de 08/02/2023 o exequente se manifestou, no sentido de se expedir o alvará para levantamento dos valores incontroverso. (id nº 109486698)

Neste aspecto, na data de 02/06/2023 o Juízo
a quo
, assim decidiu:

VISTOS ETC,

Em consulta ao PJE do e. TJMT observo que no RAI nº 1002302-36.2022.8.11.0000 foi interposto e admitido o RESp contra o v. acórdão, em que uma das teses levantadas pelo executado é a ausência de liquidez do título executivo.

Em que pese a interposição de Recurso Especial, por si só, não ocasione o efeito suspensivo do feito executivo, por cautela, condiciono o pedido de liberação dos valores bloqueados nos autos à apresentação de caução idônea pela exequente.

Intimem-se.

Cumpra-se
. (Id nº 119610767)

Assim, foi apresentada caução idônea pela exequente/agravante (id nº 119837697), e ao final postulou pela expedição dos competentes alvarás para levantamento das quantias indicadas no ID 109486698.

Destarte, sustenta a agravante a necessidade de reforma da decisão recorrida, posto que não houve a concessão de efeito suspensivo a nenhum dos recursos interpostos anteriormente, devendo ser autorizado o prosseguimento da execução com o levantamento de valores.

Acerca deste tema,
não obstante a apresentação de caução por parte da exequente
(Id. 119837697), o Juízo singular proferiu a decisão agravada, que ora se colaciona:

“VISTOS ETC,

Chamo o feito à ordem.

Compulsando mais acuradamente os autos, observo que a decisão de Id. 69030867 indeferiu o pedido de levantamento da quantia apontada como incontroversa pelo exequente, em razão da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 1010727-86.2021.811.0000, interposto pelo banco executado.

A questão debatida no referido Agravo de Instrumento atualmente está em discussão no Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme decisão proferida no referido RAI em 13/05/2023, pela Exma. Sra. Desa. Vice-Presidente do e. TJMT.

De outro lado, no Agravo de Instrumento n° 1000804-02.2022.8.11.0000 interposto pela exequente (já transitado em julgado) manteve-se inalterada a decisão deste juízo que negou a liberação da quantia incontroversa, consoante v. acórdão de Id. 102031447, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -LEVANTAMENTO DO VALOR QUE A PARTE AGRAVANTE ALEGA INCONTROVERSO (R$14.195.608,78) –
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – QUANTIA DE GRANDEMONTA – CAUTELA DO JUIZ
–
AGUARDO DO TRANSITO EM JULGADO DO RAINº 1010727-86.2021.811.0040
-
DECISÃO SINGULAR MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO(...)”. (d.n)

Deste modo, não obstante a apresentação de caução por parte da exequente (Id. 11983769), em atenção ao posicionamento firmado pela Primeira Câmara de Direito Privado do e. TJ/MT no julgamento do RAI n° 1000804-02.2022.8.11.0000, qualquer outra decisão em sentido diverso ao entendimento firmado pelo e. TJ/MT resultaria em afronta à determinação de instância superior, impondo-se, neste momento processual, a desconsideração da decisão de Id. 119610767 no ponto em que autorizou o levantamento da quantia penhorada nos autos e apontada pela exequente como de incontroversa mediante a apresentação de caução idônea.

Com efeito, à luz da decisão final prolatada no Recurso de Agravo de Instrumento n° 1000804-02.2022.8.11.0000 (transitado em julgado), TORNO SEM EFEITO a decisão id. 119610767 e nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil[1], SUSPENDO o trâmite da presente execução até julgamento final da questão debatida no recurso de Agravo de Instrumento n° 1010727-86.2021.811.0000.

Às providências
(...)

Não comporta modificação o entendimento apresentado pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, já que
já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos elementos fáticos e probatórios, a decisão proferida

pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.

Isto porque, embora não tenha sido conferido efeito suspensivo ao recurso interposto anteriormente, da simples leitura do contido no referido recurso afere-se que a discussão que está pendente de julgamento envolve a eventual nulidade da decisão que deferiu a penhora Bacenjud, uma vez que, após a liquidação, alega o Agravado que não houve sua intimação para realizar o pagamento, violando o disposto no artigo 523, e seus §§, do CPC.

Ademais, não se pode olvidar que eventual provimento o respectivo recurso acarretará na redução dos valores perseguidos pela agravante em face da redução do valor a título de multa do artigo 523, §1º, do CPC, com a condenação da agravante nos honorários sobre o proveito econômico, consoante entendimento em sede de recurso repetitivo nº 1.134.186/RS (TEMA 410).

Ainda, cumpre ressaltar que eventual sobrestamento da determinação de levantamento de valores não incorre em qualquer risco de lesão ao direito da exequente, posto que, caso seja confirmada a decisão recorrida, com o trânsito em julgado, o valor penhorado poderá ser levantado a qualquer momento, valor este que inclusive deverá ser incluído de correção monetária.

Desta forma, em observância ao poder geral de cautela, é possível que o Magistrado, quando ainda pendente de julgamento decisão capaz de modificar posicionamento anterior, mesmo quando não houve a concessão de efeito suspensivo, possa determinar o sobrestamento do levantamento de valores pela parte credora, ante o risco de modificação da decisão com a necessidade de devolução de valores, o que poderia onerar ainda mais as partes e o Poder Judiciário.

Cita-se os julgados no Superior Tribunal de Justiça acerca desta matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MASSA FALIDA. DÉBITOS DETRIBUTOS FEDERAIS ARRECADADOS E NÃO REPASSADOS PARA AUNIÃO. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTADO TESOURO NACIONAL. SÚMULA 417 DO STF. PEDIDO DE ADESÃOA REFIS AINDA NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DAEXECUÇÃO. PRESENÇA DE FUNDADO RECEIO DE FRUSTRAR OPAGAMENTO VERIFICADO PELA CORTE LOCAL. PODER GERAL DECAUTELA.

[...] 12. Por outro lado, nota-se que a decisão recorrida foi tomadacom fulcro no poder geral de cautela, o qual confere ao juízo ampla liberdade,não ficando ele adstrito, quando examina pedido cautelar, ao princípio dispositivotraçado pelas partes. O STJ possui orientação de que nada impede o juiz de, comamparo no poder geral de cautela, determinar de ofício a adoção de medidatendente a garantir a utilidade do provimento jurisdicional buscado na açãoprincipal, ainda que não requerida pela parte.”
(REsp 1.255.398/SP, Rel. MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30.05.2014) [...]” (REsp n. 1.475.502/CE,relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/5/2021, DJede 1/7/2021).

“PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO.LIMITES. MEDIDA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. LIMITES.DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 128, 460 E 798 DO CPC. [...]

5. O art. 798 do CPC confere ao Juiz ampla liberdade no exercício do poder geralde cautela, não ficando ele adstrito, quando examina pedido cautelar, ao princípiodispositivo traçado pelas partes. 6. Nada impede o Juiz de, com base no podergeral de cautela, determinar de ofício a adoção de medida tendente a garantir autilidade do provimento jurisdicional buscado na ação principal, ainda que nãorequerida pela parte. [...]”
(REsp n. 1.255.398/SP, relatora Ministra NancyAndrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 30/5/2014).

Além disso, oportuno ressaltar, ainda, que a decisão recorrida nada mais fez do que cumprir decisão proferida por este Sodalício, em sede do Agravo de Instrumento nº 1000804-02.2022.8.11.0000, que por unanimidade, negou provimento ao recurso, negando a liberação da quantia incontroversa à parte agravante, consoante acórdão constante no id nº 102031447, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DO VALOR QUE A PARTE AGRAVANTE ALEGA INCONTROVERSO (R$ 14.195.608,78) – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – QUANTIA DE GRANDE MONTA – CAUTELA DO JUIZ – AGUARDO DO TRANSITO EM JULGADO DO RAI Nº 1010727-86.2021.811.0040 - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300, § 3º, do CPC, estabelece que
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Havendo perigo de eventual irreversibilidade da medida em caso de levantamento do valor de R$ 14.195.608,78 (quatorze milhões cento e noventa e cinco mil seiscentos e oito reais e setenta e oito centavos) pela parte agravante, por tratar-se de quantia de grande monta, impõe-se a manutenção da decisão singular que determinou o transito em julgado do Rai nº 1010727-86.2021.811.0040 para, então, proceder a sua liberação”
. negritei

(
Id nº 102031447)

Desse modo,
não obstante a apresentação de caução por parte da agravante (Id.
11983769),
não há que se falar em levantamento do valor incontroverso
, devendo ser mantida a decisão que determinou o seu sobrestamento, até o julgamento final do recurso interposto perante a Corte Superior.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, conforme exposto na fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023